Tribunal: CARF
Processo: 10880.952305/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 22/03/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE INFORMES DE RENDIMENTO DAS FONTES PAGADORAS. APRESENTAÇÃO TARDIA DE PROVAS QUE PERMITEM A ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETORNO DOS AUTOS À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO INDÉBITO VINDICADO.
A apresentação tardia de elementos de prova capazes de controverter a existência de saldo negativo do IRPJ ou CSLL decorrentes de retenções em fonte, notadamente de informações fiscais e contábeis da parte interessada, juntamente com seus extratos bancários, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise de liquidez e certeza do indébito reclamado, mediante retorno dos autos para a unidade de origem da administração tributária, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952305/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.123 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 22/03/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO
DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE INFORMES DE
RENDIMENTO DAS FONTES PAGADORAS. APRESENTAÇÃO TARDIA
DE PROVAS QUE PERMITEM A ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
RETORNO DOS AUTOS À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO
INDÉBITO VINDICADO.
A apresentação tardia de elementos de prova capazes de controverter a
existência de saldo negativo do IRPJ ou CSLL decorrentes de retenções em
fonte, notadamente de informações fiscais e contábeis da parte interessada,
juntamente com seus extratos bancários, são elementos suficientes ao
aprofundamento da análise de liquidez e certeza do indébito reclamado,
mediante retorno dos autos para a unidade de origem da administração
tributária, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, além
das provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação
de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952305/2010-74
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado
através de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Vencido o Conselheiro José Eduardo Genero Serra, que negava
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que homologou parcialmente
declaração de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do período de apuração
compreendido entre 22/03/2005 a 31/12/2005, sob o fundamento de que uma parte das retenções
em fontes não foi confirmada pela administração tributária, que totaliza a diferença abaixo
indicada:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

As parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas totalmente referem-se
às fontes pagadoras apontadas no despacho decisório (e.fls. 2/7), que totalizam a importância
controvertida de R$ 147.886,11, a seguir transcritas:

Ante a manifestação de inconformidade da interessada (e.fls. 31/41), a DRJ
manteve a denegação do crédito, em decisão assim ementada (e.fls. 158/162):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/12/2005
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO. IRRF. É da interessada o ônus de
comprovar a liquidez e certeza do crédito que pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (e.fls. 180/182),
apresentando os seguintes pontos de defesa:
a) Alega ter havido uma operação societária de incorporação em 21/03/2005,
razão pela qual o período parcial daquele ano foi encerrado nessa data em
relação à sucedida, iniciando-se novo exercício compreendido entre
22/03/2005 a 31/12/2005 em relação à sucessora. Diante desse fato, entende
que faria jus ao saldo negativo dos dois períodos (antes e depois da
incorporação);
b) Afirma ser prestadora de serviços a órgãos públicos, os quais deixam de
enviar os informes de retenções do Imposto de Renda, tendo juntado aos autos
notas fiscais de prestação de serviço e DIPJ, os quais, a seu juízo, são
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

suficientes para demonstração da retenção em fonte que justifica a formação
integral de seu saldo negativo;
c) Controverte o fato de não ter sido intimada a juntar os informes de retenção
em fonte, sendo esse o motivo pelo qual não pode arcar com o ônus desta, que
é exatamente o tema de sua irresignação;
d) Informa haver juntado às fls. 85 aos autos o seu comprovante de rendimentos,
que não é diverso do que se discute nos autos, conforme apontou a DRJ em
sua decisão, alegando que tal divergência diz respeito aos dois exercícios
naquele mesmo ano, causados pelo evento societário, tendo apresentado sua
DIPJ no período posterior, de forma regular;
e) Por fim, suscita que caberia à administração tributária comprovar a
inexistência do crédito não reconhecido, por entender ser invertido o ônus da
prova face deter a Recorrida de todos os meios de fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
O caso dos autos trata do não reconhecimento de direito creditório do saldo
negativo de IRPJ que a parte requesta compensar através de DCOMP.
De notar que a maior parte dos créditos requestados pela contribuinte foi
reconhecida, porém, a DRJ fez a análise dos pagamentos realizados pelas 5 fontes pagadoras que
não informaram a retenção do IRRF, tendo concluído que os créditos são inexistentes, conforme
quadro a seguir resumido:

Item para
análise
Fontes
pagadoras
Motivo da denegação do direito creditório
1
03.507.548/000110
e
03.533.064/000146
Não constam em Dirf registros que possam validar as retenções
informadas. A interessada juntou aos autos as notas fiscais referentes aos
serviços prestados e cópias do Livro Razão, que registram contabilmente as
retenções. (doc 06 – fls 88 a 105).

Porém, não há provas, nos autos de que as retenções tenham de fato
ocorrido. Hábil para tal fim seriam os extratos bancários com os registros
dos valores líquidos recebidos pela interessada.
2
11.497.013/000134
A interessada juntou o comprovante de rendimentos de fls. 84, que registra
para a fonte pagadora em questão, no ano de 2005, retenções de R$
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

459.489,11, sendo que deste total apenas a parcela de R$ 385.804,05
corresponde ao período em análise, referente a abril a dezembro de 2005.

Conforme documentos de fls 154/155, os registros constantes dos arquivos
eletrônicos da RFB confirmam retenções em valores inferiores àqueles
constantes do informe de fls 84.
Considerando que o despacho recorrido confirmou, para a fonte pagadora
em questão, no período em análise, retenções no total de R$ 418.760,67 e
que tanto os registros das Dirfs quanto os do informe de rendimentos
apresentado pela própria interessada permitem a comprovação de valor
inferior, conclui-se pela inexistência de parcelas adicionais a serem
confirmadas.
3
45.787.652/000156
A fonte pagadora não informou em Dirf que tenha feito à interessada
quaisquer pagamentos sujeitos a retenções na fonte.

Por outro lado, a interessada juntou aos autos, às fls 85, comprovante de
rendimentos referente ao código de retenção 4371, diverso daquele cuja
validação é pleiteada.

Tal documento faz referência, em um de seus campos, ao ano calendário-
2006 e, em outro, ao ano de 2005.

Diante da dubiedade de informações quanto ao efetivo ano de retenção e,
ainda, da divergência acima aludida, relativa ao código de retenção,
deixou-se de considerar o documento de fls 85 para fins da prova
pretendida, inexistindo documentos adicionais a analisar.
4
46.523.171/000104
O comprovante de rendimentos de fls 86 registra informações coincidentes
com as que constam da Dirf entregue para a fonte pagadora em questão.

Ambas as fontes acusam para o período de abril a dezembro de 2005
retenções no total de R$ 175.747,98, valor este inferior àquele já
reconhecido pelo despacho recorrido, razão pela qual se concluiu pela
inexistência de valores adicionais a serem validados.

A solução da questão está relacionada à eficiência probatória para demonstrar o
saldo negativo do IRPJ, uma vez que as retenções em fonte não identificadas nos sistemas da
Receita Federal do Brasil também não foram comprovadas mediante as declarações de retenções
realizadas por terceiros, que realizaram pagamentos à recorrente naquele ano-calendário.
Nesses casos, o ônus recai sobre a interessada, no sentido de demonstrar não
apegas o recebimento de valores por serviços prestados a seus clientes, mas se faz necessário
comprovar que sobre tais recebíveis foram onerados mediante a efetiva retenção pela fonte
pagadora. Todos os meios de prova que comprovem a retenção devem ser apreciados. Nesse
caso, o que mais a evidencia são os comprovantes de depósitos bancários, que podem demonstrar
que efetivamente a receita foi diminuída pela retenção em fonte do terceiro pagador.
Vê-se que consta da decisão da DRJ o fato da contribuinte já haver anexado à sua
manifestação de inconformidade as notas fiscais com a informação da retenção em fonte, bem
como os respectivos registros em seu livro razão (vide fls. 88/113). Além desses documentos, a
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

interessada demonstrou haver solicitado os informes de rendimentos com a indicação de
retenções das fontes pagadoras (órgãos públicos), conforme se observa às fls. 114/115, revelando
sua intenção de buscar a verdade material.
Ocorre que a DRJ negou o reconhecimento dessas parcelas do direito creditório
pelo fato da recorrente não haver juntado os extratos bancários que demonstrassem o
recebimento de seus haveres, pagos pelos órgãos públicos, com a retenção do IRRF devido. De
fato, acertou a instância de origem ao assim proceder, uma vez que o ônus probatório para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado pertence à interessada, mercê da aplicação
do art. 170 do CTN.
Não obstante, a parte se desincumbiu totalmente desse ônus ao anexar todos os
seus extratos bancários junto com o Recurso Voluntário aqui analisado, junto com as planilhas
indicativas das retenções realizadas, conforme documentação de fls. 208/225.
Nota-se o evidente esforço probatório da parte, demonstrado em todas as fases
processuais, a fim de demonstrar a verdade material que perpassa o processo administrativo
tributário, o qual exige que seus julgadores busquem o formalismo moderado para obter a justiça
fiscal, que é o fim da atividade judicante administrativa.
É bem verdade que a conciliação dos referidos extratos bancários ainda não foi
feita neste processo – e nesse ponto a parte pode e deve se esforçar para deixar clara a
informação quanto à relação entre os montantes recebidos em cada depósito e a respectiva nota
fiscal emitida e escriturada –, uma vez que tal acervo probatório foi juntado tardiamente. Cabe à
administração tributária analisar a pertinência documental com os referidos créditos
reivindicados, não se admitindo que os órgãos de julgamento analisem fatos não apreciados
anteriormente pela autoridade de origem.
Assim, considerando que não há informes de rendimentos que claramente revelem
a origem do direito creditório mediante cruzamento de dados, não cabe à contribuinte apenas
juntar documentos, mas realizar a conciliação bancária de cada pagamento com a respectiva nota
fiscal emitida e seu registro contábil. Só então o Fisco estará apto a verificar a liquidez e certeza
do crédito até aqui não reconhecido.
APONTAMENTOS
SOBRE
A
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso, como se vê
dos documentos anexados extemporaneamente, que foram anexados aos Recurso Voluntário.
Vê-se o evidente esforço probatório para demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos, inclusive, com a juntada de documentos contábeis e fiscais já apresentados em
manifestação de inconformidade e posteriormente com os extratos bancários anexados ao
Recurso Voluntário, que permitem à administração tributária rever sua decisão, uma vez que a
mesma estava impedida de aprofundar a análise do direito creditório.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do
mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco
de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 -
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção /
2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16,
§4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a
TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de
analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos
ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não
há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o
pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de
2018)
DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
Considero admissível que a apresentação tardia de elementos de prova capazes de
controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis
do contribuinte, juntamente com seus extratos bancários, que são elementos suficientes ao
aprofundamento da análise do direito creditório objeto do processo.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados
apresentados durante todo o processo e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo
de outros que o contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma
de Julgamento, a saber:
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO
DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório, devendo ser
considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de
ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que
confirma a existência do indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e
parcialmente provido. (Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO
DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório, devendo ser
considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação da DCTF depois de o
contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é possível, mediante a apresentação de
documentos comprobatórios do erro cometido no seu preenchimento. Os autos deverão
retornar à unidade de origem para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e retomada do rito
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952305/2010-74

processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução que adequadamente preserva o interesse público, neste caso,
é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita Federal do Brasil –
que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte –, pois tal medida atende a
vedação ao enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca pela verdade material.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e
as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 250
DF CARF MF
Original